Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705407-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, FRIEDRICH KLINGER AGRAVADO: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, CACILDA BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, ADELMAR BONFIM E SILVA D E S P A C H O Verifica-se dos documentos juntados com a petição de ID no 50312972, que o colendo STJ, conheceu em parte e deu provimento ao agravo em recurso especial no 1.822.617/DF para determinar que a perícia contábil, ao realizar o balanço para apuração dos haveres, observe, como data base, os exercícios fiscais a partir de 2004. Além disso, a colenda Corte Superior, deu provimento ao REsp 1.822.617/DF, para extinguir a dissolução parcial de sociedade anônima em relação aos sócios remanescentes, bem como, ao REsp 1.838.183/DF, determinando o retorno dos autos a este egrégio Tribunal, a fim de que examine a afirmada necessidade de prestação de caução para a prática de atos expropriatórios no cumprimento provisório da sentença de dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres. Manifestando-se, acerca da sustentada perda do objeto, os agravantes sustentam que tais decisões ainda não se encontram sepultadas pela preclusão. É o relato do necessário. In casu, se as decisões proferidas pelo colendo STJ no exame dos recursos especiais 1.822.617/DF e 1.838.183/DF vierem a se consolidar, tal circunstância certamente irá repercutir no feito de referência e, da mesma forma, na análise do presente recurso. Com efeito, o presente agravo de instrumento se volta contra decisão proferida em fase avançada do cumprimento provisório de sentença, que tramita atualmente objetivando a prática de atos expropriatórios para adimplemento do valor apurado a título de haveres a serem recebidos pela sócia retirante. No entanto, consolidando-se os provimentos jurisdicionais acima citados, tal circunstância culminará, dentre outras consequências, na necessidade de nova apuração dos haveres, expurgando-se a liquidez do crédito cujo pagamento ora é perseguido. Isso basta, ante a ausência de notícia de trânsito em julgado dos referidos recursos, para que se tenha por configurada a existência de causa prejudicial externa ao julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Dessa forma, determino a paralisação do presente recurso, com remessa dos autos à egrégia 4a Turma Cível, para que aguardem o julgamento definitivo dos recursos acima citados. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Publique-se. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator